Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-81.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-81.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SENHORINHA MADALENA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO CELEBRADO POR ANALFABETO SEM ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por SENHORINHA MADALENA DA SILVA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado sem observância das formalidades legais exigidas para analfabetos, determinando a restituição simples do valor creditado (R$ 550,00), indeferindo o pedido de danos morais e condenando a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A Apelante, pessoa idosa e analfabeta, pleiteia em grau recursal o afastamento da condenação por má-fé, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. O recurso foi parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve litigância de má-fé da parte autora por fracionamento de demandas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) fixar os critérios para o cálculo da restituição e dos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no simples ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos diversos, cada qual com objeto e valores próprios.

4. A multiplicidade de ações não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente quando a parte autora é hipervulnerável e as demandas versam sobre alegações de fraudes distintas.

5. A celebração de contrato por pessoa analfabeta sem observância da formalidade da assinatura a rogo acarreta nulidade absoluta por vício de forma, configurando falha grave na prestação do serviço bancário.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, por força de contrato nulo, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar dos proventos e a condição de vulnerabilidade da autora.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

8. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança fundada em contrato nulo, firmada com consumidora analfabeta, sem as cautelas exigidas pela boa-fé objetiva.

9. O valor de R$ 1.992,00, correspondente ao dobro de R$ 996,00 (60 parcelas de R$ 16,60), deve ser compensado com os R$ 550,00 efetivamente creditados, resultando em saldo a restituir de R$ 1.442,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

10. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

11. Tendo sido a Apelante vencedora em quase todos os pontos controvertidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, reconhecer o direito à indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do valor creditado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 166, IV, 186 e 927; CPC, arts. 79, 80 e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018, DJe 19.12.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8000525-97.2016.8.05.0120, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, DJe 10.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000277-62.2016.8.05.0240, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, DJe 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000887-81.2021.8.05.0231
, em que figuram como Apelante
SENHORINHA MADALENA DA SILVA
e como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora